Tribunal: TJES
Processo: 5005192-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
RECORRIDO: PEDRONI'S CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GARDELLI DA COSTA SILVARES em face de PREMIUM SAÚDE S/A e PEDRONI'S CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, por meio da qual alega ser beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial da Requerida, tendo sido informado que o plano cobria a região de seu domicílio (Linhares/ES), todavia, ao comparecer a hospitais de Linhares para atendimento de sua filha tomou ciência de que o plano não era aceito na região. Diante disso, afirma ter solicitado o cancelamento do plano de saúde, ao que se seguiu a cobrança de multa rescisória, razão pela qual pretende a declaração de nulidade da referida penalidade, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de declarar a nulidade da cláusula que prevê o pagamento de multa rescisória, com consequente inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 1.591,40, bem como condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de

indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Irresignada, a Requerida PREMIUM SAÚDE S/A, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) ausência de vício na contratação, tendo sido devidamente cumprido e observado o dever de informação ao consumidor a respeito da área de abrangência do plano de saúde; (ii) legitimidade da cobrança de multa rescisória prevista contratualmente; (iii) inexistência de dano moral indenizável.

Posteriormente, a Recorrente apresenta petição (ID 6348134), por meio da qual suscita matérias de ordem pública, a saber: (i) decadência do direito autoral, sob o argumento de que entre a constatação do vício do serviço e o ajuizamento da demanda transcorreu o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC; e (ii) ilegitimidade ativa, tendo em vista que o plano de saúde é coletivo empresarial, razão pela qual apenas a pessoa jurídica contratante deteria legitimidade.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Sem embargo do princípio da unirecorribilidade e do regime de preclusão a que o processo está submetido, verifico cabível o enfrentamento das matérias de ordem pública suscitadas na petição de ID 6348134, mesmo que não tenham sido deduzidas no recurso inominado, por aludirem a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo.

Além disso, o referido exame não enseja supressão de instância ou inovação recursal, na medida em que tais matérias foram veiculadas na origem, em sede de contestação (ID 6022322).

Assim, passa-se ao exame da alegada decadência do direito autoral, sob o argumento de que entre a constatação do vício do serviço e o ajuizamento da demanda teria transcorrido o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

A prejudicial não merece acolhida, uma vez que a pretensão autoral tem natureza declaratória e condenatória (consubstanciada em declaração de nulidade e condenação ao pagamento de indenização por danos morais), não exercendo o Requerente qualquer pretensão relativa à vício de serviço, razão pela qual não se sujeita ao regime de decadência previsto no art. 26 do CDC, mas sim a regime prescricional, segundo prazo quinquenal (art. 27 do CDC).

Do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Tampouco merece guarida a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pelo Recorrente, uma vez que, consoante jurisprudência pátria sedimentada, tanto o titular quanto os beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial detém legitimidade ativa por assumirem a condição de destinatários finais do serviço contratado, atraindo o disposto no art. 2º do CDC, segundo o qual: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEIÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - DEMONSTRAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO CABIMENTO - PLANO DE SAÚDE - MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO - ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL - SINISTRALIDADE - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - BASE DE CÁLCULO PARA O AUMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE RÉ - ILEGALIDADE DO REAJUSTE - AUMENTO INDEVIDO - COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CIRURGIA NÃO ESTÉTICA COM FINALIDADE REPARADORA - RECUSA ABUSIVA - PAGAMENTO FEITO PELA PARTE AUTORA - RESTITUIÇÃO - CABIMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - FATO INCONTROVERSO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PARTE RÉ. -
Constitui parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual aquele que, em tese, possui direito de agir em relação ao objeto da demanda.
-
Considerando que o plano de saúde coletivo possui o usuário como destinatário final do serviço prestado pela operadora, possui legitimidade para requerer em juízo a revisão dos termos do contrato
. -
A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na exordial.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161175-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

Do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), especialmente porque a narrativa autoral apresenta verossimilhança, uma vez que careceria de completo sentido a contratação de plano de saúde que não abrange a área contemplada pelo domicílio do consumidor.

Nessa esteira, embora a Requerida, ora Recorrente, argumente que o Requerente teria sido perfeitamente cientificado a respeito da área de abrangência/cobertura do plano de saúde, não produziu prova suficiente nesse sentido.

Veja-se, nesse sentir, que o contrato acostado aos autos (ID 6032300) pela Requerida, ora Recorrente, se trata de instrumento genérico, que sequer está assinado pelo Requerente, razão pela qual não se pode presumir que o Requerente tenha tido acesso oportuno, claro e adequado a respeito de seu conteúdo, importando em violação do dever de informação insculpido no art. 4º, IV c/c art. 6º, III e art. 30, todos do CDC.

Assim, conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos que a Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), sendo imperativo reconhecer o vício de consentimento alegado na narrativa autoral.

Não bastasse tal fundamentação ser suficiente,
per si
, para elidir a cobrança da multa rescisória, uma vez ser possível deduzir que o negócio jurídico sequer teria sido firmado se tivesse sido esclarecida a área de abrangência contratual, outro motivo ainda corrobora com a conclusão pelo afastamento da cláusula penal.

Com efeito, conforme bem assentado na r. Sentença, a cláusula de fidelidade se afigura abusiva, diante da revogação do art. 17, parágrafo único da Resolução nº 195/09 da ANS, implementada pela Resolução nº 455/20 da ANS, que previa que “os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO MOTIVADA. DISPENSABILIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS POSTULADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. COBRANÇA DO PRÊMIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) -
Anulada em Ação Civil Pública a norma da ANS que permitia prazo de fidelidade em planos de saúde coletivos empresariais, deve ser reconhecida a inexigibilidade da multa cobrada
. - Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.036254-9/004, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2023, publicação da súmula em 14/11/2023)

Por fim, em relação aos danos morais, tampouco merece reforma a r. Sentença, pois, embora o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais indenizáveis, a jurisprudência pátria vem se sedimentando em reconhecer, em casos similares, que a situação a que fora exposto o Requerente permite o arbitramento de indenização a título de danos morais, em virtude da aflição, da angústia e do sofrimento advindo da recusa de cobertura por negativa de área de abrangência, especialmente,
in casu
, em que a beneficiária do atendimento era filha recém-nascida do Requerente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CONTRATO - EXAME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Não se há de falar em não conhecimento do recurso, por ausência de ataque aos fundamentos da sentença, se a parte recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pretende ver reformada a sentença. A cláusula de limitação geográfica de abrangência do plano de saúde não prevalece na hipótese de urgência/emergência, tendo em vista que o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 determina que, nesses casos, a cobertura é obrigatória.
A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde, em se tratando de exame de urgência/emergência prestado fora da área geográfica de abrangência do plano de saúde, gera dano moral passível de indenização
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença, por seus próprios termos. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)